Tribunal: TJMT
Processo: 1026741-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026741-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULIANE DE MORAIS MELLO - CPF: 032.283.761-84 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (AGRAVANTE), FABIO TEIXEIRA - CPF: 009.280.831-01 (AGRAVADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), CLAUDIO CURVO DE ARRUDA - CPF: 924.001.831-04 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0005-36 (TERCEIRO INTERESSADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIQUEL PEREIRA - CPF: 048.063.579-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO FIGUEIRA NEVES - CPF: 841.726.572-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INFOJUD. PESQUISA DE BENS. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Marco Antonio de Mello contra decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1000491-26.2022.8.11.0005, indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do sistema InfoJud.

2.

O agravante argumenta que a pesquisa pelo InfoJud é necessária diante da frustração de outras tentativas de constrição de valores via BacenJud e outras ferramentas, afirmando que não é preciso esgotar todas as diligências tradicionais para autorizar a utilização do sistema InfoJud.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em definir se o pedido de pesquisa de bens via InfoJud deve ser condicionado ao esgotamento prévio de todas as demais diligências para localização de bens do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça dispensa o esgotamento de todas as diligências tradicionais para autorizar a utilização do sistema InfoJud, aplicando a mesma lógica já estabelecida para o BacenJud. O objetivo é assegurar a efetividade da execução e a celeridade processual, em conformidade com o princípio da duração razoável do processo, conforme o art. 5o, inciso LXXVIII, da CF/1988.

5.

Na hipótese dos autos, o exequente não obteve sucesso em outras tentativas de localizar bens passíveis de penhora, o que justifica o uso do InfoJud, ferramenta que visa simplificar e agilizar a busca de ativos.

6.

Conforme precedentes do STJ e desta Corte, a utilização do InfoJud não depende do esgotamento prévio de todas as diligências, sendo suficiente a demonstração de que outras tentativas frustradas já foram realizadas.

7.

O indeferimento da pesquisa pelo InfoJud fere o princípio da efetividade processual, impedindo que o credor utilize todos os meios à sua disposição para satisfazer seu crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: A utilização do sistema InfoJud para a pesquisa de bens não exige o esgotamento prévio de todas as outras diligências tradicionais de execução, em atenção ao princípio da efetividade processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARCO ANTONIO DE MELLO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1000491-26.2022.8.11.0005, manejado em face de
FABIO TEIXEIRA
, indeferiu o pedido de pesquisa por meio do sistema InfoJud.

Para tanto, o agravante sustenta que a medida é necessária para localizar bens passíveis de penhora, após a realização de diversas tentativas frustradas de constrição de valores via BacenJud e outras ferramentas.

Afirma que o uso do InfoJud se justifica, e que não é necessário esgotar todas as diligências tradicionais para sua utilização.

Argumenta, ainda, que a negativa do uso da ferramenta fere o princípio da efetividade processual.

Sem Contrarrazões (Certidão – Id. 247530662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de pesquisa por meio do sistema InfoJud.

Pois bem.

Como cediço, a requisição de informações públicas e privadas - por intermédio do Poder Judiciário - é cabível em caso de resistência ao fornecimento de dados ou de sigilo que exija ordem judicial específica.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a utilização do sistema InfoJud não depende do esgotamento de todos os outros meios de execução. O objetivo principal é garantir a efetividade da execução e a satisfação célere do crédito, em conformidade com o princípio da duração razoável do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. I
- O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica.
Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS BUSCAS POR BENS DO DEVEDOR. 1. Consoante orientação deste Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei no 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do Sistema BACENJUD, não havendo, pois, a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte da exequente para a localização de bens do devedor (Nesse sentido: EREsp 1.086.173/SC, 1a Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 1o. 2.2011).
Esse mesmo entendimento deve ser aplicado também ao INFOJUD, porquanto se trata de meio colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.
2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1398071 RJ 2018/0298900-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2019)

Além disso, esta Colenda Câmara já decidiu de forma semelhante, reconhecendo a desnecessidade de esgotamento de diligências para autorizar a consulta ao InfoJud:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESQUISA PELO SISBAJUD – UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO.

“
O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados”. (AgInt no REsp 1.619.080/RJ).

A ferramenta “teimosinha” disponibilizada no SISBAJUD permite a busca automática de ativos nas contas do devedor de forma contínua durante certo período, até o limite do crédito exequendo, o que evita sucessivas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão. O objetivo é dar maior efetividade às determinações judiciais e reduzir os prazos de tramitação dos processos.
(TJMT - N.U 1016831-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024)

Assim, constatada a necessidade do exequente, aliada a dificuldade para a obtenção de informações sobre os bens do executado para viabilizar a execução, faz-se necessária a reforma da decisão recorrida, a fim de deferir o pedido de realização de pesquisa por meio do sistema InfoJud.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de deferir o pedido de realização de pesquisa por meio do sistema InfoJud.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024